Tribunal: TJES
Processo: 5037004-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037004-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRNA SANTANA OLIVEIRA FONTOURA
RECORRIDO: UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037004-75.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MIRNA SANTANA OLIVEIRA FONTOURA;

RECORRIDO: UNIVACO - UNIÃO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA COM AMPARO NA LEI Nº 14.040/2020. PRETENSÃO À DISPENSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE/ANUIDADE POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, PELO FORNECEDOR, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRALMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
descobriu que seu nome estava inserido nos cadastros de proteção ao crédito, desde 10/10/2023, sem que tivesse sido notificada. Alega que o débito era proveniente dos meses de maio e junho/2021, período em que a autora não estudava mais na instituição de ensino da ré.

Sustenta que colocou grau em abri/2021, mas que a requerida manteve a cobrança das mensalidades dos meses seguintes. Sente-se lesada, motivo pelo qual pleiteia pela declaração de inexistência de débito relativo aos meses de maio e junho/2021, no importe de R$ 7.453,04 cada, no total de R$ 14.906,08, bem como condenação em danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de julgar improcedente o pedido de condenação da requerida em danos morais e o pedido de declaração de inexistência do débito das mensalidades dos meses de maio e junho do ano de 2021, no total de R$ 14.906,08.

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Irresignada, MIRNA SANTANA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que por não ter havido prestação dos serviços após abril/2021, não seriam devidas as cobranças referentes àquelas mensalidades.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A pretensão inicial consiste na isenção/reembolso do valor das mensalidades devidas em contraprestação ao ensino superior no último período de medicina, em virtude da colação antecipada de grau, à qual aderiu voluntariamente a parte autora, nos termos da Lei nº 14.040/2020, que dispôs:

Art. 3º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que:

I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.

§ 1º Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.

§ 2º Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo:

I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou

II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2º deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19.

Regulamentando esse dispositivo, a Portaria MEC nº 383/2020, estabeleceu a possibilidade de ser antecipada a colação de grau dos alunos matriculados no último período dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, definindo em que consistiriam o internato médico ou estágio obrigatório.

No caso em exame, o serviço ajustado entre as partes, a rigor, foi prestado (art. 43, II, da Lei nº 9.394/96 - LDB). A obtenção do grau pelo aluno é a consagração dos serviços ofertados pela instituição de ensino, já que, de outro modo, não poderia ter o discente o acesso ao título desejado.

Certamente houve redução da frequência do estudante em sala de aula (presencial ou virtual). Mas, perceba-se, que isso ocorreu por iniciativa e no interesse exclusivo do aluno. Não por omissão da entidade de ensino. A parte autora aderiu a uma faculdade que lhe foi proporcionada, de dispensar a frequência ao período remanescente de internato e atividades correlatas e obter diretamente o grau colimado.

A redução da frequência em sala de aula não assegura a redução de forma linear da contraprestação devida pelo aluno. Veja-se que mesmo a jurisprudência que legitima a redução, em caso de frequência a número menor de disciplinas (em casos de dependência, por exemplo), resguarda a possibilidade de que a minoração do preço seja superior à simples proporção do número total de disciplinas do semestre, porque não há vinculação precisa entre a planilha de custos e o investimento em cada disciplina isoladamente (REsp n. 334.837/MG, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 20/5/2002, p. 152.). Reconhece-se, portanto, esse fenômeno.

No presente caso, não há evidência de que a colação antecipada tenha impactado de forma significativa a planilha dos gastos das instituições, pregressamente estimados e assumidos para o período integral de vigência do contrato. Por conseguinte, fica afastada a pecha de onerosidade excessiva, à luz do art. 51, §1º, III, do CDC.

Nesse passo, adiro ao entendimento sintetizado pela 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis:

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. FACULTADA SUA ADOÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COVID-19. LEI N. 14.04/2020. PORTARIA MEC N. 383/2020. OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE DIVIDA EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A deflagração da pandemia acarretou uma série de modificações nas relações jurídicas, gerando a edição de legislações específicas sobre o contexto, como é o caso do Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020; da Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383, de 09 de abril de 2020. 3. O art. 3º, §2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico. 4. O texto normativo citado não impõe a subtração do semestre, a redução da carga horária ou a colação de grau de forma antecipada, mas, apenas faculta sua adoção pela instituição de ensino superior diante da pandemia declarada COVID-19. 5. A adoção do regime especial da Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383/2020, foi opção da própria Autora, que requereu administrativamente a colação de grau antecipada, sendo-lhe outorgado o título de médico em 20/04/2020, motivo pelo qual não pode ela agora se eximir da obrigação referente ao pagamento das prestações pactuadas. 6. A antecipação na colação de grau não pode acontecer no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. 7. O contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral, e o não pagamento das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual, podendo culminar, inclusive, no fechamento de várias instituições de ensino. 8. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. 9. Nesse contexto, é de se manter os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. 10. Recurso improvido. (Processo nº 07185970620208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA)

Ainda nesse sentido, a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios, decidiu em harmonia com o pensamento aqui expresso:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PANDEMIA. CURSO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES RELATIVOS À SEMESTRALIDADE DO CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 16.310,81 referente à restituição dos valores pelo serviço não prestado. II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). III. Apesar das aulas nas faculdades não serem ministradas pelo período integral de 180 dias (6 meses), é admitida a cobrança do valor da semestralidade devida mediante 6 parcelas mensais, conforme expressa disposição no artigo 1º §5º da Lei 9.870/99. Ademais, previsão semelhante consta na cláusula 3ª do contrato pactuado entre as partes. IV. [...] V. Em decorrência daqueles atos normativos, a parte ré emitiu a Portaria nº 26/2020 autorizando para os alunos que já haviam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo MEC a possibilidade de solicitarem a antecipação da colação de grau. No caso, é evidente a concordância da parte autora em se beneficiar da permissão normativa para antecipar a sua colação de grau, uma vez que somente mediante agendamento ocorreria a entrega de documentos e a outorga do grau acadêmico, sendo que o diploma que lhe foi entregue desde maio de 2020 demonstra que a parte autora anuiu com aquela colação de grau ocorrida no dia 20/04/2020, o que atesta que desejava a antecipação da colação, sendo que, inclusive, efetuou a sua inscrição no CRM desde 28/04/2020. VI. Amparado no pressuposto da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu com a colação de grau, dispensando a parte adversa da prestação remanescente para que fosse possível antecipar a conclusão do curso e iniciar a sua atuação profissional, o que obsta a pretensão de reaver em sede judicial a diferença de valores que entende devidos decorrente daquelas aulas que dispensou (internato médico) ao antecipar a colação de grau. VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
(Processo nº 07014598020218070004 ; Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES)

Não se trata de uma situação tão extraordinária assim o fato de a instituição reclamar pagamento porque houve a disponibilidade do serviço, tenha sido ele usufruído na íntegra ou não, por opção exclusiva e no interesse primordial do discente.

Em situações de normalidade, já há contraprestação pecuniária por períodos sem oferta de ensino em sala de aula, por exemplo, as mensalidades pagas durante o recesso escolar. Trata-se de uma consequência natural do caráter semestral ou anual da contraprestação, meramente subdividida em mensalidades. Ainda nessa toada, raciocinando ad absurdum, se o aluno implementa todos os requisitos para aprovação e, atingindo a frequência mínima regulamentar, ausenta-se durante todo o restante do semestre, mesmo assim será devedor do semestre inteiro.

Frise-se uma vez mais: o objeto do contrato foi adimplido substancialmente pela fornecedora, ensejando a contraprestação semestral avençada, sendo essa, por sinal, a condição
sine qua non
para que pudesse o discente alcançar o grau solicitado. Logo, não há razão legítima para a redução proporcional de sua contraprestação. A sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)